Tribunal: TJPA
Processo: 0096844-02.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0096844-02.2015.8.14.0008

APELANTE: YAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONFIRMOU A PRESENÇA DE COCAÍNA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

I.
A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II.
A materialidade se encontra provada, por meio do exame toxicológico definitivo, o qual testou positivo para “cocaína”, após examinar as substâncias apreendidas com o recorrente, no total de quatorze petecas. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais narraram que receberam uma denúncia anônima, noticiando que dois indivíduos trajando camisas vermelha e rosa, estariam vendendo drogas na Rua Lavô Papagaio. De posse das características dos meliantes, a polícia se dirigiu ao local, logrando êxito em prendê-los. Procedida a revista de praxe, foi encontrado na cueca do apelante várias petecas de “cocaína” e mais alguns invólucros da mesma substância com um menor de idade que o acompanhava. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Embora o apelante tenha declarado em juízo que é apenas viciado em entorpecentes, suas alegações carecem provas. A condição de viciado não tem o condão de, por si só, elidir a acusação de tráfico de drogas, mormente quando não cabalmente comprovada nos autos. Precedentes;

DA DOSIMETRIA

III.
A defesa postulou pela fixação no mínimo legal da base e da pena de multa. Todavia, a pena pecuniária já foi imposta no mínimo cominado em lei para o crime, qual seja, quinhentos dias-multa. No que tange a sanção-base, embora a fundamentação não tenha sido elaborada com primor, restaram devidamente motivadas a culpabilidade e as consequências do crime. Logo, havendo dois vetores judiciais desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da Súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Cálculo de pena mantido.
Recurso de apelação improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

YAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
,
inconformado com a condenação à
pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Barcarena/PA.

Nas razões, a defesa requereu que o apelante aguarde o julgamento do presente recurso em liberdade.

Ainda postulou pela absolvição do recorrente, em razão da ausência de provas da traficância e da inexistência de elementos suficientes para a condenação. Acerca da dosimetria, a defesa pugnou pela aplicação no mínimo legal da sanção-base e da pena de multa. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento

do recurso interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
desta apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento do recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado
:

“[...] Narram os autos que, no dia 1° de outubro de 2015, por volta das 16h00, uma guarnição da polícia militar vinculada ao 14° BPM/Vila dos Cabanos, recebeu uma denúncia anônima dando conta de que dois homens, um trajando camisa cor vermelha e outro camisa cor rosa, estavam vendendo entorpecentes na Rua Lavo Papagaio, próximo ao final da rua, no sentido Pioneiro. Diante dessas informações, a viatura de polícia dirigiu-se ao local, e chegando ao destino, encontraram dois homens com as mesmas características descritas na denúncia anônima. Ao avistar a viatura o adolescente Cristian Melo dos Santos atirou ao chão um invólucro plástico contendo 08 (oito) petecas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como "oxi" (substância extraída a partir da pasta base de cocaína), enquanto o denunciado YANN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, uma vez revistado, verificou-se que o mesmo trazia consigo, em suas partes íntimas, 14 (catorze) petecas de "oxi" (cocaína). Ambos não quiseram informar a origem dos entorpecentes encontrados. [...]” (SIC)

DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu, em suma, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento.
A materialidade se encontra provada, por meio do exame toxicológico definitivo (fl. 171),

o qual testou positivo para “cocaína”
, após examinar as substâncias apreendidas com o recorrente, no

total de quatorze

petecas.

Por sua vez, a autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos. Em juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais narraram que receberam uma denúncia anônima, noticiando que dois indivíduos trajando camisas vermelha e rosa, estariam vendendo drogas na Rua Lavô Papagaio. De posse das características dos meliantes, a polícia se dirigiu ao local, logrando êxito em prendê-los. Procedida a revista de praxe, foi encontrado na cueca do apelante várias petecas de “cocaína” e mais alguns invólucros da mesma substância com um menor de idade que o acompanhava. Eis os

trechos

dos

depoimentos transcritos na sentença
:

“[...] A testemunha Menezes que no local realizaram várias prisões em razão de tráfico, que ao chegarem ao local, foi feita a abordagem, sendo que o adolescente jogou a droga e que o réu também tinha droga , que a droga era Oxi e que não se recorda a quantidade, que as drogas foram encontradas na cueca do réu [...]”

“[...] A testemunha Franciel Negrão relatou que ó policial militar, que recorda dos fatos, que estavam em rondas e que ligaram para central, que dois rapazes estavam vendendo drogas, que o adolescente jogou a droga e com o réu foi encontrado a droga, que a droga era pasta base de cocaína, que não recorda a quantidade [...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade

do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Embora o apelante tenha declarado em juízo que é apenas viciado em entorpecentes, suas alegações carecem provas. Ademais, a condição de viciado não tem o condão de, por si só, elidir a acusação de tráfico de drogas, mormente quando não cabalmente comprovada nos autos.

Condenação mantida.

DA DOSIMETRIA

A defesa postulou pela fixação no mínimo legal da base e da pena de multa. Sem delongas, esclareço que a pena pecuniária já foi imposta no mínimo cominado em lei para o crime, qual seja, quinhentos dias-multa. No que tange a sanção-base, embora a fundamentação não tenha sido elaborada com primor, restaram devidamente motivadas a culpabilidade e as consequências do crime. Logo, havendo dois vetores judiciais desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se

a

elevação da pena-base

acima do mínimo legal”.

Cálculo de pena mantido.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos

exatos

termos

da

fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2022